Tribunal: TJES
Processo: 5004769-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Proteção de Dados Pessoais
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004769-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VITORIA APART HOSPITAL S/A
AGRAVADO: RAFAEL RIBEIRO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004769-98.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITORIA APART HOSPITAL S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A
AGRAVADO: RAFAEL RIBEIRO

Advogado do(a) AGRAVADO: MAYARA BORGES PEREIRA - ES18361-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida (2692703) pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra que, em suma, indeferiu a tutela antecipada pretendida pelo agravante, haja vista a ausência dos requisitos do art. 303, do CPC.

O agravante sustenta, em resumo, que: i) possui legitimidade ativa para pleitear a retirada das imagens de pacientes e colaboradores feitas pelo agravado nas dependências do hospital, com fundamento na LGPD (Lei nº 13.105/2015); ii) houve abuso do direito de liberdade de expressão pelo agravado.

Efeito suspensivo indeferido (2720507). Contrarrazões apresentadas (3025311) Embargos de Declaração opostos (2779775).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004769-98.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITORIA APART HOSPITAL S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A
AGRAVADO: RAFAEL RIBEIRO

Advogado do(a) AGRAVADO: MAYARA BORGES PEREIRA - ES18361-A

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida (2692703) pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra que, em suma, indeferiu a tutela antecipada pretendida pelo agravante, haja vista a ausência dos requisitos do art. 303, do CPC.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada
e indeferida
pelo juízo de origem. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Por seu turno, prevê o art. 303, do CPC, que nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
Assim como, que
a urgência que justifica o pedido de tutela antecipada antecedente não difere do perigo na demora capaz de justificar qualquer espécie de tutela provisória
.

Considerando os motivos adotados pelo juízo de origem e as razões apresentadas pelas partes, sobretudo diante da ausência de novos elementos, não encontrei fundamentos para alterar o entendimento externado
quando do indeferimento
do efeito suspensivo.

Prevê o art. 42, LGPD, que
o controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo.

Em seu art. 5º, inciso X, a referida lei conceitua tratamento como
toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração
.

Assim, apesar do agravante veicular tese de possível responsabilização pelo uso indevido dos dados pessoais em razão da atividade de tratamento, tenho que as imagens em questão não decorrem de tal atividade, tampouco se originaram do seu banco de dados.

Na verdade, em sede de cognição sumária, a hipótese dos autos mais se aproxima daquelas inerentes à exclusão da responsabilidade dos agentes de tratamento, previstas no art. 43, incisos I e III da LGPD, abaixo colacionados:

Art. 43. Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem:

I -
que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído
;

III -
que o dano é decorrente de culpa exclusiva
do titular dos dados ou
de terceiro
.

Isso porque, as imagens não estão no banco de dados do agravante, não foram objeto de tratamento e foram produzidas por terceiros.

Quanto ao suposto abuso de direito de liberdade de expressão, de igual modo entendo que não há plausibilidade do direito alegado, na medida em que o agravante, na condição de consumidor, apenas produziu conteúdo no qual manifesta a sua insatisfação com os serviços prestados pelo agravante, especialmente quanto as suas instalações físicas.

Esse também é o entendimento da jurisprudência:

Não se verifica ofensa à honra objetiva de pessoa jurídica quando o consumidor, exercendo o direito constitucional de liberdade de expressão, utiliza-se de rede social para demonstrar a sua insatisfação com os serviços prestados. Inteligência do artigo 5°, IV, da CF.
(Classe/Assunto: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral. Relator(a): MARIA DO CARMO HONÓRIO. Comarca: São José dos Campos. Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 09/02/2022. Data de publicação: 09/02/2022)

Assim, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, tampouco a probabilidade do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, especialmente em razão da aparente inexistência de ato ilícito cometido pela parte agravada, a decisão recorrida não merece reforma.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, assim como
JULGO PREJUDICADO
o exame dos embargos de declaração (
2779775).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. ART. 303, CPC. ABUSO DE DIREITO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RISCO DE RESPONSABILIZAÇÃO PELAS IMAGENS FEITAS NO INTERIOR DO HOSPITAL. LGPD. ART. 42. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MERA INSATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Por seu turno, prevê o art. 303, do CPC, que nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
Não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.

Prevê o art. 42, LGPD, que
o controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo.
Em seu art. 5º, inciso X, a referida lei conceitua tratamento como
toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração
.
3.
Assim, apesar do agravante veicular tese de possível responsabilização pelo uso indevido dos dados pessoais em razão da atividade de tratamento, tenho que as imagens em questão não decorrem de tal atividade, tampouco se originaram do seu banco de dados. Na verdade, em sede de cognição sumária, a hipótese dos autos mais se aproxima daquelas inerentes à exclusão da responsabilidade dos agentes de tratamento, previstas no art. 43, incisos I e III da LGPD. As imagens não estão no banco de dados do agravante, não foram objeto de tratamento e foram produzidas por terceiros.
4.
Quanto ao suposto abuso de direito de liberdade de expressão, de igual modo entendo que não há plausibilidade do direito alegado, na medida em que o agravante, na condição de consumidor, apenas produziu conteúdo no qual manifesta a sua insatisfação com os serviços prestados pelo agravante, especialmente quanto as suas instalações físicas. D
iante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, tampouco a probabilidade do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, especialmente em razão da aparente inexistência de ato ilícito cometido pela parte agravada, a decisão recorrida não merece reforma.
5.
Recurso conhecido e desprovido.
6.
Embargos de declaração prejudicados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.